Tribunal: TJDFT
Processo: 0710747-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710747-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARIA BARRETO JUREMA AGRAVADO: ANA LUCIA DE SOUSA BARBOSA, MARCELO LUIZ TERRA FERREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ligia Maria Barreto Jurema contra certidão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 187416915 do processo de referência) que, na ação de rescisão contratual c/c cobrança por ela ajuizada em desfavor de Marcelo Luiz Terra Ferreira e Ana Lucia de Sousa Barbosa, processo n. 0738633-64.2023.8.07.0001, intimou a parte autora a se manifestar, nos seguintes termos: Nos termos da Portaria no 01/2016 deste Juízo, fica a parte autora intimada a se manifestar, em réplica, no prazo de 15 dias, especificando as provas que ainda pretende produzir. Sem prejuízo, fica a parte requerida intimada para que, no mesmo prazo, apresente eventuais provas não especificadas em sede de contestação. Em razões recursais (Id 57041023), narra a agravante tratar-se de ação de despejo e cobrança movida em desfavor dos agravados em razão do inadimplemento das obrigações contratuais locatícias relativas a imóvel de sua propriedade. Aduz ter o juízo de origem ordenado a liminar desocupação voluntária do imóvel, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório. Diz que os recorridos não procederam à desocupação voluntária nem efetuaram o necessário depósito judicial para elidi-la. Comenta a falta de determinação endereçada aos locatários para cumprimento da ordem judicial. Diz que “a vara originária, em certidão guerreada, sem determinação, pelo Magistrado, do cumprimento da ordem judicial de despejo compulsório dos locatários, ainda que tenha finalizado o prazo voluntário para entrega do imóvel (docs. 9 a 12), apenas intimou a parte agravante a se manifestar sobre a contestação juntada”. Discorre sobre o despejo compulsório. Argumenta que “atualmente quem reside no imóvel, objeto da lide, é o Sr. MARCELO, sendo, porém, parte legítima para responder a ação de despejo, por falta de pagamento (art. 12, caput, 8.245/91), conforme informações prestadas pelo oficial em suas diligências (docs. 9 a 12)”. Brada para que “o Magistrado cumpra a sua própria ordem judicial deferida e determine a expedição do mandado de despejo compulsório em desfavor dos locatários”. Ao final, requer: Pelo exposto, pede o agravante, mui respeitosamente, seja recebido e processado o presente agravo de instrumento, com a comunicação ao MM. Juiz a quo, requisitando-lhe informações nos termos do inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, caso Vossa Excelência entenda necessário, para ao final, dar provimento ao recurso para determiner que o Magistrado cumpra a sua própria ordem judicial deferida e determine a EXPEDIÇÃO do MANDADO de DESPEJO COMPULSÓRIO em desfavor dos locatários, para a imediata retirada deste do imóvel, por medida de Direito e Justiça. Preparo recursal recolhido (Id 57041030). É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. De início, atenta ao juízo de admissibilidade, observo que o presente recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Por certo, em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso ora interposto pela agravante. Vejamos. Segundo se verifica do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Civil não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra certidão do juízo. Com efeito, analisando o caderno processual de origem, depreendo que a secretaria do juízo de origem tão somente intimou a autora para apresentação de réplica (Id 187416915 do processo de referência), em razão da contestação oferecida pelos réus/agravados (Id 187377476 do processo de referência). Vislumbra-se, assim, a ausência de qualquer pronunciamento decisório na certidão agravada. A ordenação dada pela Secretaria do Juízo da 10a Vara Cível é representativa de mero impulso processual. Mister destacar, ainda, não ser cabível recurso contra certidão, como na hipótese dos autos, para realçar a manifesta inadmissibilidade do presente agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar certidão de intimação para manifestação da autora/agravante, em sede de réplica, diante da inexistência de conteúdo decisório na determinação judicial ora atacada. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora